Tribunal: CARF
Processo: 11020.907486/2010-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.907486/2010-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.947 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
VOLER MÓVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
PROVA TARDIAMENTE APRESENTADA. APRECIAÇÃO.
À luz do princípio da verdade material, pode-se admitir prova tardiamente
apresentada, desde que esta guarde vínculo com as razões de defesa e demais
provas antes, nos autos, apresentadas.
PERDCOMP. RETIFICAÇÃO. PRAZO LIMITE.
O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador.
PER/DCOMP. ERRO. PREENCHIMENTO.
Proferido Despacho Decisório indeferindo Pedido de Ressarcimento de crédito,
em decorrência do erro de preenchimento, cabe ao contribuinte apresentar
novo PER/DCOMP ou solicitar Revisão de Ofício na Unidade da RFB onde se
situa o seu domicílio tributário.
DADOS. PER/DCOMP. ALTERAÇÕES. CARF. COMPETÊNCIAS.
Refoge às competências definidas pelo Regimento Interno do CARF, para este
Colegiado, a alteração de dados informados em PER/DCOMP, ou demais
Declarações transmitidas pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.907486/2010-77
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.947 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.907486/2010-77

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido no Acórdão da
DRJ/POA: O estabelecimento acima identificado apresentou PER/DCOMP n°
24944.41965.200410.1.5.01-1413, em que requereu o reconhecimento de R$
8.891,58, a título de créditos de IPI relativos ao 3° Trimestre/2006. Em
Despacho Decisório de 05 de outubro de 2010 (fls. 47/51), número de
rastreamento 887123033, foi reconhecido o crédito de R$ 589,34. O valor do
crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão:
a) da ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos e;
b) da constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento era inferior ao
valor pleiteado
Por decorrência, o pedido de ressarcimento foi deferido parcialmente. O
despacho
decisório
foi
acompanhado
dos
seguintes
demonstrativos:
Demonstrativo de Créditos e Débitos( Ressarcimento de IPI), Demonstrativo de
Apuração do Saldo Credor Ressarcível , Demonstrativo do Crédito
Reconhecido para cada PERDCOMP e Relação de Notas Fiscais com Créditos
Indevidos. Cientificado do DDE em 15 de outubro de 2010 (fls. 52), o
interessado apresentou, em 11 de novembro de 2010, Manifestação de
Inconformidade (fls.53) acompanhada de documentos.
Em sua Manifestação informa que teria transmitido, em 20 de abril de 2010, o
PER/DCOMP acima referido, com o pedido de ressarcimento de crédito. Que
cometeu erro de preenchimento do formulário “Demonstrativo de Créditos”,
localizado na página 4 desse PER/DCOMP, tendo informado, equivocadamente,
o valor de R$ 28.505,18 como saldo credor de períodos anteriores, sendo que o
correto seria preencher, nesse campo, o valor de R$ 19.656,61 e a diferença, de
R$ 8.848,57, no campo “Crédito Presumido”. Que, em decorrência desse erro,
estaria sendo injustamente cobrado das diferenças entre os débitos declarados
para compensação com os créditos requeridos.
Em suas alegações de Direito, afirma que houve apenas divergência de valores
de créditos, por terem sido informados em campos errados no Demonstrativo de
Créditos do PER/DCOMP. Alega ser detentora do crédito suficiente para
compensação com os débitos declarados, em virtude de possuir saldo credor de
IPI no período anterior ao examinado, assim como crédito presumido de IPI por
exportação, conforme demonstrado em DCP, cujas cópias anexa à sua petição.
Conclui que o erro no preenchimento do PER/DCOMP não justifica a perda do
crédito.
Não contesta a glosa de créditos considerados indevidos.
Finaliza requerendo o acolhimento de sua Manifestação de Inconformidade, por
considerar que o indeferimento de seu pleito foi improcedente.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.947 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.907486/2010-77

Dando continuidade ao relato, a DRJ/POA negou provimento à Manifestação de
Inconformidade, com suporte nos seguintes fundamentos, assim resumidamente expostos:
1o. Com relação à glosa dos créditos considerados indevidos procedida no
Despacho Decisório, não teria havido qualquer manifestação do contribuinte, o
que a tornaria definitiva, em relação ao objeto do presente processo, nos termos
do art. 17 do Decreto no 70.235/1972;
2o. Quanto à alegação de divergência em relação ao saldo credor de IPI
relativamente a períodos anteriores (2o Trim./2006), que o manifestante afirma
ser no valor correto de R$ 19.656,61, ao invés de zero, como apontado no
Despacho Decisório, entende-se que aquele saldo credor mencionado teria sido
realmente no valor de R$ 14.255,38, integralmente utilizado em pedido de
ressarcimento no processo no 11020.907485/2010-22;
3o. Não há previsão legal para que se proceda a retificação do pedido de
ressarcimento na fase em que se encontrava (após decisão administrativa),
conforme estaria disposto nos arts. 77 e 78 da IN RFB no 900/2008.
A ciência, pelo Recorrente, da citada decisão da DRJ/POA, deu-se em
02/01/2019, de acordo com Aviso de Recebimento - AR, anexado aos autos.
A seguir, em 30/01/2019, foi apresentado Recurso Voluntário, conforme Termo
de Solicitação de Juntada, também anexado aos autos, no qual são reproduzidas as alegações
apresentadas por ocasião da Manifestação de Inconformidade. Acrescenta ainda que:
(1) Em
20/10/2006
teria
sido
transmitido
o
PER/DCOMP
no
09430.33386.201006.1.1.01-2519, que contém Pedido de Ressarcimento de
crédito de IPI relativo ao 3o Trim./2006, e o PER/DCOMP no
37904.61248.201006.1.3.01-7243, com Declaração de Compensação com uso
do crédito em referência;
(2) Em 20/04/2010, o PER/DCOMP no 09430.33386.201006.1.1.01-2519 foi
retificado pelo PER/DCOMP 24922.41695.200410.1.5.01-1413, no qual teria
sido cometido erro de digitação no campo referente ao crédito, equívoco esse
consistente na indicação do crédito presumido em conjunto com o crédito
apurado no Livro de Registro e Apuração de IPI - RAIPI;
(3) O Despacho Decisório haveria desconsiderado a existência de crédito
presumido de IPI nas exportações, no valor de R$ 8.848,57;
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.947 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.907486/2010-77

(4) Estaria incorreta a cobrança do IRPJ compensado na DCOMP, quando
comprovado que a existiam créditos suficientes, não utilizados antes das datas
de suas apurações, em conformidade com o art. 21 da Lei no 9.430/1996;
(5) Toda a documentação juntada nos processos nos 11020.907484/2010-88,
11020.907485/2010-22 e 11020.907489/2010-77, RAIPI e Demonstração de
Crédito Presumido – DPC comprovariam erro na digitação e a existência de
saldo credor de IPI;
(6) Protesta quanto à impossibilidade de retificação do PER/DCOMP..
São esses os fatos que se tem a relatar.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Inicio o voto observando que acompanham o Recurso Voluntário em análise
folhas do RAIPI e planilha demonstrativa do crédito, que até então não constavam dos autos.
Como é cediço, em face das disposições contidas nos arts. 16 e 17 do Decreto no
70.235/1972 (PAF) 1, regra geral, todas as razões de defesa e as correspondentes provas dos fatos
alegados devem ser apresentados por ocasião da impugnação.
Contudo, a jurisprudência deste Colegiado se inclina no sentido de que, em se
tratando de despacho decisório de emissão eletrônica – por ser ato sucinto − o princípio da
verdade material é capaz de relativizar a formalidade do art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/19721, com redação dada pela Lei no 9.532/1997, quando a prova trazida tardiamente

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da petição.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.947 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.907486/2010-77

possa dar solução ao processo, encerrando a verdade dos fatos, como se pode verificar em
Ementa do Acórdão da 3a Turma da CSRF, a seguir reproduzido:
Acórdão no 9303-009.835
Seção 10/12/2019
Relator LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP
Data
do
Fato
Gerador:
30/10/2003
PER/DCOMP. APRESENTAÇÃO DE NOVOS ELEMENTOS DE PROVA APÓS A
APRECIAÇÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
POSSIBILIDADE.
Novos elementos de prova apresentados no âmbito do recurso voluntário, após o
julgamento de primeira instância administrativa, podem excepcionalmente serem
apreciados nos casos em que fique prejudicado o amplo direito de defesa do
contribuinte ou em benefício do princípio da verdade material.
Situação que se apresenta comum quando o indeferimento da compensação é efetuado
por meio de Despacho decisório eletrônico no qual não são apresentados ao contribuinte
orientações completas quanto aos documentos necessários à comprovação do direito de
crédito.

Por estarem vinculados à argumentação de defesa e a documentos antes
apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade e, também, porque o Acórdão
recorrido traz dados de processos vinculados a outros períodos de apuração e informações
contidas no SCC, considero que, neste caso, os novos documentos que guarnecem o Recurso
Voluntário representam exceção ao já citado § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, em face
do que devem ser acolhidos no presente processo.
Conforme já colocado no relatório, trata-se de processo que aporta a este
Colegiado, para apreciação de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ, que deu
pelo não provimento da manifestação de inconformidade, por considerar procedente a glosa
efetuada pela Delegacia da Receita Federal - DRF nos créditos apontados pelo Recorrente em
Pedido de Ressarcimento de IPI, relativo ao PA 3o Trim./2006.
O fundamento da referida glosa perpetrada pela Unidade de Origem da RFB
consistiu no impossibilidade de creditamento para as entradas no RAIPI correspondentes aos
CFOP 2.915 (Entrada de mercadoria ou bem para conserto ou reparo) e CFOP 2.949 (Outra

§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos
no inciso IV do art. 16.
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões injuriosas nos escritos apresentados
no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-á o teor e a vigência, se
assim o determinar o julgador.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.947 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.907486/2010-77

entrada de mercadoria ou prestação de serviço não-especificado), sendo o motivo da
irregularidade: “Empresa Emitente da Nota Fiscal Optante pelo SIMPLES”. Constatou-se,
ademais, que o crédito passível de ressarcimento no período seria inferior ao declarado.
O argumento básico da defesa, conforme conteúdo do Recurso Voluntário, por
seu turno, não se dirige às glosas, mas recai sobre a existência de crédito presumido para o
período em questão, não informados corretamente no dito PER.
Para bem alicerçar sua argumentação sobre a existência de créditos presumidos,
traz o Recorrente aos autos cópia do RAIPI e planilha demonstrativa de crédito, referente ao
período em análise, como antes mencionado.
Ainda sobre a defesa, registro que, em que pese o Recorrente fazer referência à
apresentação de questões preliminares no Recurso Voluntário, verifico que todas as alegações
feitas no item denominado “II.1 PRELIMINAR” deste dizem respeito à questões de mérito,
relacionadas aos créditos que teriam sido apurados em PER/DCOMP de períodos anteriores.
Apenas o debate relativo ao impedimento de retificação do PER/DCOMP em
análise (no 24922.41695.200410.1.5.01-1413), mencionado no item de defesa em referência,
possui alguma feição de prejudicialidade em relação ao mérito, neste caso, motivo pelo qual
entendo por bem o examinar primeiramente.
De acordo com o que preceituava o art. 77 da Instrução Normativa SRF no
900/2008, ato que disciplinava acerca de Pedidos de Restituição e de Ressarcimento, como
também de Declaração de Compensação, à época de transmissão do PER/DCOMP Retificador
em análise, não era permitido a transmissão de pedidos ou declarações retificadoras após a
emissão de decisão administrativa que lhes fosse correspondente, senão, vejamos:
Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à
Declaração de Compensação.
Correta a colocação feita na decisão recorrida, no sentido de que o § 14 do art. 74
da Lei no 9.430/1996 atribuiu a RFB a disciplina da matéria em comento, razão pela qual não se
mostra possível, pela normativa expedida pelo citado órgão, a alteração do Pedido de
Ressarcimento, Pedido de Restituição e Declaração de Compensação após a manifestação da
autoridade administrativa a respeito do pleito.
De modo que há que se concluir que o exame do mencionado PER no curso do
processo administrativo deve ser feito nos termos em que foi transmitido pelo Recorrente até a
data do Despacho Decisório, dado que a RFB se reportará aos itens do Pedido, de maneira
correspondente aos moldes em que foi elaborado.

(...)
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.947 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.907486/2010-77

Diversa é a situação em que o contribuinte transmite seu PER/DCOMP com dados
que refletem sua escrituração contábil-fiscal, mas o indeferimento decorre de inconsistências
entre os dados deste e da DCTF ou da Declaração de Créditos Presumidos – DCP entregues à
RFB. Nesta hipótese, essencial a apresentação da escrituração contábil-fiscal, inclusive o RAIPI,
para comprovar que são fidedignas as informações contidas no PER/DCOMP transmitido.
Na situação em foco, desnecessária a verificação do RAIPI e planilha via
diligência, vez que o Recorrente assumiu o preenchimento errôneo do PER.
Examinando os autos, destaca-se que a motivação apresentada para o deferimento
parcial do Pedido de Ressarcimento se funda na glosa de créditos vinculados a entradas oriundas
de empresas optantes pelo SIMPLES. Além disso, o valor do saldo credor ressarcível seria
inferior ao informado.
Realmente, não houve oposição direta a tais alegações, dirigindo-se a defesa no
sentido de que teria havido erro no preenchimento dos dados do crédito no PER, que deveria
conter o valor dos créditos presumidos no campo próprio, informação esta não prestada em
decorrência de equívoco por parte do Recorrente.
O mencionado erro no preenchimento do PERDCOMP Retificador no
24922.41695.200410.1.5.01-1413, acrescenta-se no Recurso, teria ocasionada a redução do
crédito disponível na DCOMP no 37904.61248.201006.1.3.01-7243, onde foi informado débito
de IRPJ para compensação com o crédito reclamado.
Contudo, o entendimento consignado na decisão recorrida deu conta de que não
caberia a autoridade administrativa julgadora analisar crédito diverso do que fora pedido, em
razão de não haver previsão para retificação do PER, após decisão administrativa.
Considero assistir razão à decisão recorrida: as informações prestadas a RFB por
meio de declarações situam-se na esfera de domínio do próprio contribuinte.
Ao pretender alterar os dados contidos no PER/DCOMP Retificador no
24922.41695.200410.1.5.01-1413 por meio dos recursos apresentados na primeira e segunda
esferas de julgamento administrativo, o que o Recorrente realmente objetiva é a retificação
daquele Pedido Eletrônico, notadamente quanto às informações relativas ao crédito, a fim de
obter a compensação integral do débito elencado na DCOMP no 37904.61248.201006.1.3.01-
7243.
Verifica-se, portanto, que há uma pretensão de alteração no fundamento
apresentado no PER/DCOMP Retificador no 24922.41695.200410.1.5.01-1413, o que, de fato,
representa inovação no pedido inicial analisado pela Unidade de Origem, que, a seu turno,
debruçou-se sobre os elementos inseridos no PER pelo próprio Recorrente.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.947 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.907486/2010-77

Proferido Despacho Decisório indeferindo Pedido de Ressarcimento de crédito,
em decorrência do erro de preenchimento, cabe ao contribuinte apresentar novo PER/DCOMP
ou solicitar Revisão de Ofício na Unidade da RFB onde se situa o seu domicílio tributário.
As modificações requeridas, todavia, poderiam ser ainda promovidas por meio da
transmissão de um outro PER/DCOMP Retificador antes da emissão do Despacho Decisório, por
meio do qual a autoridade fiscalizadora examinaria todo o conjunto de PER e Declarações
vinculadas, emitindo decisão acerca do crédito como um todo.
Avulta, ademais, não se encontrar incluída entre as competências definidas pelo
Regimento desta Casa (RICARF) 2, para o Colegiado, que é uma instância recursal, a alteração
de ofício de dados informados em PER/DCOMP, ou demais Declarações.
Assim, entendo como correto o procedimento da Unidade de Origem, que
reconheceu como crédito disponível para as compensações levadas a efeito na DCOMP apenas o
saldo credor resultante do processamento do PER Retificador, nos termos em que foi
transmitido, como também reputo correta a decisão de piso, porquanto a DRJ se mostra
desprovida de competência, em vista do Regimento Interno da RFB3, para retificação de

2 Art. 1o Compete aos órgãos julgadores do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) o julgamento de recursos de ofício e voluntários de decisão de 1a (primeira) instância, bem
como os recursos de natureza especial, que versem sobre tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB).
3 Art. 277. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), com jurisdição
nacional, compete conhecer e julgar, depois de instaurado o litígio, impugnações e manifestações de
inconformidade em processos administrativos fiscais: [vigência a partir de 1o de janeiro de 2018]
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a outras entidades
e fundos, e de penalidades; [vigência a partir de 1o de janeiro de 2018]
II - de infrações à legislação tributária das quais não resulte exigência de crédito tributário;
[vigência a partir de 1o de janeiro de 2018]
III - relativos à exigência de direitos antidumping, compensatórios e de salvaguardas
comerciais; e [vigência a partir de 1o de janeiro de 2018]
IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos relativos a: [vigência a
partir de 1o de janeiro de 2018]
a) restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, suspensão e redução de alíquotas de
tributos; [vigência a partir de 1o de janeiro de 2018]
b) Pedido de Revisão da Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais (Perc); [vigência a partir
de 1o de janeiro de 2018]
c) indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e pelo Simples Nacional; e
[vigência a partir de 1o de janeiro de 2018]
d) exclusão do Simples e do Simples Nacional. [vigência a partir de 1o de janeiro de 2018]
§ 1o Às DRJs compete ainda gerir e executar as atividades de comunicação social, de
tecnologia e segurança da informação, de programação e logística, de gestão de pessoas, de planejamento,
avaliação, organização e modernização. [vigência a partir de 1o de janeiro de 2018]
§ 2o O julgamento de impugnação de penalidade aplicada isoladamente em razão de
descumprimento de obrigação principal ou acessória será realizado pela DRJ competente para o julgamento
de litígios que envolvam o correspondente tributo. [vigência a partir de 1o de janeiro de 2018]
§ 3o O julgamento de manifestação de inconformidade contra o indeferimento de pedido de
restituição, ressarcimento ou reembolso e contra a não homologação de compensação será realizado pela
DRJ competente para o julgamento de litígios que envolvam o tributo ao qual o crédito se refere. [vigência
a partir de 1o de janeiro de 2018]
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.947 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.907486/2010-77

quaisquer PER ou Declarações dos contribuintes, via o recurso administrativo da Manifestação
de Inconformidade.
Importante observar também que o saldo credor apurados em Períodos trimestrais
anteriores não pode ser objeto de Pedido de Ressarcimento, podendo, outrossim, ser utilizado
para dedução dos débitos do próprio IPI. Portanto, embora o Recorrente contextualize os PER
transmitidos de forma cronológica, informação a respeito dos valores do saldo credor de IPI do
2o Trim./2006 não se confundem com o saldo credor do IPI a ser ressarcido, relativo ao 3o
Trim./2006, ora em análise.
Em vista de todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital